Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLIENTE IMPEDIDO DE SAIR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL APÓS O PAGAMENTO DA CONTA. AGRESSÕES PRATICADAS PELO CONSUMIDOR. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente pleiteia a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) a título de reparação por danos materiais, referentes a um óculos de sol, bem como ao pagamento de R$ 41.310,00 (quarenta e um mil trezentos e dez reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente compareceu ao estabelecimento comercial do réu/recorrido, a fim promover uma confraternização com seus familiares. Relata que, após efetivar o pagamento pelos produtos e serviços consumidos, foi impedido pelos seguranças de deixar o local, pois havia incerteza a respeito do pagamento da conta.
4. Conforme foi mencionado na sentença recorrida, o informante Maurício Pereira dos Santos Júnior, segurança do estabelecimento do recorrido, afirmou que reteve a saída do recorrente e de sua família do local por ter dúvida quanto ao pagamento de uma comanda que estava perdida naquele momento. A resposta sobre a existência ou não dessa comanda demorou um pouco e que, inicialmente, o recorrente teve paciência de esperar, mas depois começou a proferir palavras pejorativas e jogar cadeiras para cima. Afirmou ainda que o recorrente havia bebido muito, e queria, a todo momento, falar com o gerente. Em seguida, começou a agredir fisicamente os seguranças.
5. Outrossim, a testemunha Rejane José dos Santos, uma das clientes do estabelecimento, presente no dia dos fatos ocorridos, depoente nos autos do processo n.o 0705713-27.2020.8.07.0006, informou que o recorrente estava exaltado, agressivo e arremessou uma cadeira na tentativa de atingir o segurança, mas acertou sua mesa, onde estava com suas filhas. Afirmou ainda que ao reclamar da atitude perigosa do recorrente, foi injuriada pela esposa do mesmo, com o termo: “biscate, amante do segurança, negro encardido”. Diante do quadro fático, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
6. Nas razões recursais, o recorrente alega que não proferiu injúrias à pessoa do segurança do estabelecimento do recorrido e que todo o imbróglio iniciou-se por culpa do recorrido, ao impedir a saída do recorrente, mesmo após ter sido apresentado o respectivo comprovante de pagamento pelos serviços prestados. Afirma que de fato exaltou-se com a situação, pois estava sendo tratado como um cliente inadimplente. Relata que foi agredido inicialmente pelo segurança do estabelecimento do recorrido, ocasião em que se utilizou de uma cadeira para defender-se. Alega que as declarações tomadas pelo Juízo de primeiro grau, as quais teriam fundamentado a sentença de improcedência, foram posteriormente desmentidas. Por fim, defende que há necessidade de juntada das imagens do circuito de câmeras do recorrido, a fim de corroborar as suas alegações.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com a juntada das imagens de câmeras de vigilância, cumpre esclarecer que essa regra não é absoluta e deve ser analisada à luz do caso concreto. No caso específico dos autos, as provas constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Juízo de primeiro de grau.
9. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX. O artigo 186 do Código Civil, por sua vez, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
11. Quanto ao fato específico de o recorrente ter sido impedido de sair do estabelecimento comercial do recorrido, entendo que tal circunstância, por si só, não é apta a violar os direitos da sua personalidade, pois bastaria que aguardasse o esclarecimento da situação, tendo em vista que a sua conta de consumo havia sido paga.
12. Além disso, verifico que o agravamento de uma situação banal, que por si só não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento do cotidiano, deu-se por culpa exclusiva do recorrente, o qual, com sua capacidade psicomotora alterada, pelo comprovado consumo de bebida alcoólica (ID 26780996), descontrolou-se e passou a comportar-se de maneira violenta.
13. Tal fato, cumpre ressaltar, ainda culminou na condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em processo diverso, pelos mesmos fatos relatados na presente demanda, de modo a corroborar a narrativa de que agiu de forma desarrazoada e desproporcional, o que, inclusive, afasta a pleiteada indenização pelo suposto dano material sofrido nos óculos de sua propriedade.
14. Nesse trilhar, é escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 93837613.